Tribunal: TJES
Processo: 5001480-55.2021.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001480-55.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: CELIA FAE FEJOLI e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO RELATIVA AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte requerida, que busca a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização do seguro DPVAT em razão da ausência de comprovação das despesas médicas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Direito do consumidor ao recebimento da indenização do seguro DPVAT quanto a integralidade das despesas médicas obtidas com o acidente automobilístico.

RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecimento do direito à indenização securitária, haja vista a natureza social do seguro DPVAT, nos termos da legislação aplicável.

Autores que comprovaram o fato constitutivo de seu direito, demonstrando as despesas médicas decorrentes do acidente veicular, sendo devida a procedência do pleito de indenização correspondente ao reembolso integral dos dispêndios médicos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Nos casos de cobrança de indenização de seguro DPVAT, a comprovação das despesas médicas decorrentes do acidente veicular enseja a obrigação da seguradora de adimplir integralmente o prêmio correlato aos dispêndios médicos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.194/74, art. 5º; Súmula nº 257 do STJ; Lei n° 14.905/2024; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante:
Súmula 257 do STJ, TJES, Classe: Apelação, 035180021301, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001480-55.2021.8.08.0013

RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RECORRIDOS: CELIA FAE FEJOLI e EDMAR FIM FEJOLI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO RELATIVA AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte requerida, que busca a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização do seguro DPVAT em razão da ausência de comprovação das despesas médicas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Direito do consumidor ao recebimento da indenização do seguro DPVAT quanto a integralidade das despesas médicas obtidas com o acidente automobilístico.

RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecimento do direito à indenização securitária, haja vista a natureza social do seguro DPVAT, nos termos da legislação aplicável.

Autores que comprovaram o fato constitutivo de seu direito, demonstrando as despesas médicas decorrentes do acidente veicular, sendo devida a procedência do pleito de indenização correspondente ao reembolso integral dos dispêndios médicos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Nos casos de cobrança de indenização de seguro DPVAT, a comprovação das despesas médicas decorrentes do acidente veicular enseja a obrigação da seguradora de adimplir integralmente o prêmio correlato aos dispêndios médicos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.194/74, art. 5º; Súmula nº 257 do STJ; Lei n° 14.905/2024; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante:
Súmula 257 do STJ, TJES, Classe: Apelação, 035180021301, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, os requerentes alegam que sofreram um acidente veicular e que a indenização securitária recebida foi inferior às despesas médicas decorrentes do sinistro. Diante disso, ajuizaram a presente demanda buscando o pagamento da diferença da indenização devida.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a requerida a pagar à autora CELIA FAÉ FEJOLI a quantia de R$2.110,95 (dois mil, cento e dez reais, noventa e cinco centavos) e ao autor EDMAR FIM FEJOLI, a importância de R$894,20 (oitocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), a título de diferença das despesas médicas e suplementares devidamente comprovadas, atualizado até a data do efetivo pagamento, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso (emissão dos comprovantes - notas e recibos).

Nas razões recursais, a parte requerida argumenta pela ausência de comprovação das despesas médicas, bem como que as despesas elencadas não possuem relação com o acidente ou foram custeadas pelo plano de saúde, requerendo a total improcedência dos pedidos exordiais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Os documentos anexados à Petição Inicial comprovaram que os recorridos, em decorrência de acidente veicular, obtiveram diversos dispêndios médicos, fazendo jus ao recebimento da indenização de seguro DPVAT, na forma do art. 3° da Lei n° 6.194/1974:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos termos:

No mérito, a documentação acostada aos autos, comprova efetivamente que as vítimas sofreram acidente de trânsito, conforme consta do Boletim

Unificado (ID 10366766, fls. 9/12) bem como os documentos hospitalares e laudos médicos (IDs 10366766, 10366784 e 10366787) e, em decorrência desse acidente de trânsito, tiveram gastos com tratamento médico hospitalares, conforme cabalmente comprovado em IDs 10366784 e 10366787, que, por sua vez, devem ser cobertos pelo Seguro. Constam dos autos, pois, documentação hábil a autorizar a procedência do pedido, considerando a comprovação do evento, o resultado e o nexo causal. Ressalto que, no caso presente, perfeitamente delineado também se encontra o liame entre as lesões sofridas pelos autores e os gastos do tratamento a que se submeteram.

[...]

Por fim, não se pode hesitar em considerar as provas e alegações autorais constantes dos autos como elementos aptos a subsidiar a procedência do pedido exordial. A lei que rege a matéria estabelece em casos tais, que compete à parte apenas a prova do acidente, do resultado e do nexo causal, trilogia que se mostra sobejamente demonstrada no processo.

E não é só. A requerida, na via administrativa, efetuou o pagamento por reembolso de despesas médicas e suplementares no valor que entendia cabível a cada um dos requerentes, reconhecendo, pois, o direito da parte.

Destarte, levando-se em consideração o valor já recebido pela requerente CELIA FAÉ FEJOLI na esfera administrativa, qual seja, R$589,05 (quinhentos e oitenta e nove reais e cinco centavos), resta receber a importância de

R$2.110,95 (dois mil, cento e dez reais, noventa e cinco centavos) e o valor de R$1.805,80 (um mil oitocentos e cinco reais e oitenta centavos) recebido administrativamente pelo autor EDMAR FIM FEJOLI, resta este receber a importância de R$894,20 (oitocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), considerando as notas e recibos apresentados nos autos (IDs 10366784 e 10366787).

Dessa forma, os autores comprovaram suas alegações, evidenciando o prejuízo material obtido com as despesas médicas decorrentes do acidente automobilístico, incluindo coparticipação de plano de saúde, sessões de fisioterapia, medicamentos, entre outros, tendo cumprido o ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)